Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-56.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013229-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), FRANCISCO MOURA DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 088.299.086-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. M. A. - CPF: 066.887.261-65 (VÍTIMA), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RISCO À VÍTIMA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, observando os requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) se as medidas cautelares alternativas à prisão são adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal no caso concreto.

III. Razões de decidir:

1.

A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade dos fatos narrados, especialmente pelo fato do crime ter sido praticado contra a vítima vulnerável e pela figura do agente como seu genitor, o que agrava a repercussão social e a necessidade de proteção da vítima.

2.

Está presente a conveniência da instrução criminal, considerando o risco de interferência do acusado na coleta de provas e intimidação de testemunhas, o que comprometeria a regularidade do processo.

3.

A necessidade de garantir a aplicação da lei penal é evidenciada pelos antecedentes criminais do paciente, que indicam periculosidade e risco de reiteração delitiva ou tentativa de fuga.

4.

As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e o bom andamento processual diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto.

5.

A prisão preventiva, embora medida extrema, é adequada, necessária e proporcional para resguardar direitos fundamentais da vítima e assegurar a efetividade da persecução penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta que evidencie a gravidade concreta do delito, a conveniência da instrução criminal e/ou a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando presentes risco à vítima, à instrução criminal e à efetividade da lei penal, especialmente em crimes contra vulneráveis”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 312, 313, I, e 319, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ – HC n. 841.772/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 10/12/2024; RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO MOURA DE ANDRADE JUNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1000768-13.2025.8.11.0013, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta: a) ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
periculum libertatis
não evidenciado), bem como; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Pautado nesses argumentos, requer a concessão em definitivo da ordem de
Habeas Corpus
para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente e, se necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da segregação cautelar (Id. 250228192).

Documentação juntada (Id. 282858875 a 282858881).

Liminar Indeferida (Id. 282952891).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 284445131).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 286745397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Prima facie
, registre-se que a prisão preventiva do paciente Francisco Moura de Andrade Junior foi fundamentada nos seguintes termos:

Dessa forma, verifica-se a gravidade dos fatos denunciados, sobretudo diante do relato prestado pela vítima em juízo, ocasião em que afirmou ter sido submetida ao crime de estupro de vulnerável, perpetrado por seu próprio genitor.

Além disso, resta configurado o requisito da conveniência da instrução criminal, bem como a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a garantia da ordem pública justifica-se não apenas para evitar a reiteração delitiva, mas também para preservar a credibilidade do sistema de justiça, quando a gravidade concreta do crime e as circunstâncias do caso demonstram a necessidade da segregação cautelar.

Ainda, a conveniência da instrução criminal impõe-se nos casos em que a liberdade do acusado pode comprometer a coleta de provas, influenciar testemunhas ou criar embaraços à atividade jurisdicional.

No tocante à aplicação da lei penal, Eugênio Pacelli ensina que a fuga do acusado ou a sua inclinação a ocultar-se da persecução criminal constituem motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, evitando-se, assim, que a efetividade da resposta estatal seja frustrada.

No caso concreto, observa-se que há fundado receio de que o réu venha a interferir na regular tramitação processual, notadamente porque sua liberdade representa um risco intolerável à vítima e a seus familiares.
No mesmo sentido, evidencia-se a imprescindibilidade da custódia para garantir a efetividade da aplicação da lei penal, nos exatos termos da doutrina.

Outrossim,
constata-se que o acusado possui antecedentes criminais, respondendo ao PEP n. 0901240-62.2007.8.13.0342, em razão de condenação pelos crimes de latrocínio e falsidade ideológica, o que reforça sua periculosidade e justifica a segregação cautelar como medida indispensável à ordem pública e à adequada persecução penal.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a extrema gravidade dos delitos e contexto em que se desenvolveram. É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto, diante do exposto e assente nos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCISCO MOURA DE ANDRADE JUNIOR CPF n. 088.299.086-14, devendo permanecer recluso até ulterior decisão em contrário (Id. 282858875 – p. 79-84).

A defesa sustenta: a) a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (
periculum libertatis
não evidenciado), bem como; b) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Não subsistem as alegações de que o
decisum
objurgado carece de fundamentação idônea e não demonstra o
periculum libertatis
.

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo legal no art. 312, do Código de Processo Penal, que exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, configurados, respectivamente, pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como pela necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

In casu
, há grave denúncia de estupro de vulnerável, praticado pelo próprio genitor da vítima, cujos relatos demonstram a gravidade concreta do delito e a vulnerabilidade da vítima, configurando risco efetivo à ordem pública, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Além disso, está demonstrada a conveniência da instrução criminal, haja vista a possibilidade de interferência do acusado na colheita de provas e na intimidação de testemunhas, o que poderia comprometer a regularidade do processo.

Também está presente o risco à aplicação da lei penal, pois o paciente possui antecedentes criminais por delitos graves e há fundada suspeita de que sua liberdade poderia frustrar a efetividade da persecução penal, seja por fuga ou ocultação.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. Esta Corte considera fundamentada a prisão preventiva quando baseada na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, o que se aplica ao caso em tela, ante a natureza e circunstâncias do delito imputado.

IV. ORDEM DENEGADA.

(HC n. 841.772/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Dessa forma, a segregação cautelar se impõe como necessária e legítima, em estrita observância aos artigos 312 e 313, I, do CPP.

Verifica-se, ainda, que as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e o andamento processual, justificando, assim, a necessidade da prisão preventiva como medida extrema, proporcional e adequada à gravidade dos fatos.

Mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

[...] 6. Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima.

(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
, mantendo-se incólume a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025